Tribunal: TJES
Processo: 5009786-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009786-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com adequação dos cálculos aos percentuais de correção monetária definidos pela União, mediante aplicação da Taxa SELIC.
2. O ente estadual sustenta que a matéria ventilada demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita, e requer, ainda, a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do VRTE como índice de correção monetária, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites estabelecidos pela União, em afronta à tese firmada pelo STF no Tema 1062; e (ii) saber se a alegação de iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a verificação de eventual excesso na correção do crédito tributário, decorrente da soma do VRTE com juros de mora, exige prova pericial, sendo incabível sua análise na via da exceção de pré-executividade.
5. Nos termos da Súmula 393 do STJ, não é possível o reconhecimento de matérias que demandem dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, o que torna inadequada a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A verificação de excesso na correção do crédito tributário estadual, resultante da soma do VRTE com juros de mora, demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade. 2. A utilização do VRTE e de juros de mora de 1% ao mês pelo Estado do Espírito Santo possui
permissivo
legal, sendo necessária prova técnica para confrontá-los com a Taxa SELIC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1956794/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008132-59.2023.8.08.0000, Rel. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001205-77.2023.8.08.0000, Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009786-47.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
acolheu em parte a exceção de pré-executividade para “determinar que ao Estado Excepto retifique a CDA, apresentando o cálculo atualizado, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União (Taxa SELIC)”.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a matéria ventilada na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória, afigurando-se inadequada a via. Postula, ainda, pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

P
ois bem.
O recurso comporta provimento, porquanto a tese suscitada pelo ente estatal encontra ressonância na jurisprudência deste Eg. TJES, que tem assentado a imprescindibilidade de dilação probatória para que se verifique se a soma do VRTE com juros de mora resulta em atualização superior à taxa SELIC, o que inviabiliza a análise da tese por meio de exceção de pré-executividade,
nos termos da Súmula 393 do STJ.

C
onfira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – NULIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADAS – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à inclusão de operações não tributáveis, cobrança indevida de ICMS,
bem como a suposta ilegalidade da cobrança simultânea de SELIC e VRTE, porquanto necessária a produção de prova
para afastar a presunção de certeza e liquidez advinda da CDA.
[...]

(
TJES, Agravo de Instrumento n. 5008132-59.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Julgado em 11/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO VRTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SELIC. PERÍCIA. MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. I - A despeito da previsão no art. 95 da Lei 7.000/2001 da SELIC para fins de atualização dos créditos de ICMS do Estado do Espírito Santo,
a utilização do VRTE para a mesma finalidade também possui previsão legal e a verificação de que se encontra em patamar superior a taxa SELIC, de modo a se adequar a tese estabelecida no Tema 1062 do STF, demanda uma certeza a ser apurada por prova pericial
, o que não se admite em sede de mandado de segurança. II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) o valor do tributo. III – Recursos conhecidos e não providos.

(
TJES, Agravo de Instrumento n. 5011935-46.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgado em 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
NÃO CONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS PRATICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ELENCADO.
AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao admitir a Recorrente que
“é fato notório que a taxa SELIC, durante boa parte dos últimos anos, vem se mantendo mais baixa que o somatório de VRTE + 1% ao mês”, acrescentando, ainda, que “a cobrança de VRTE + 1% se revelou inconstitucional em grande parte da última década”, deixou clara a possibilidade de haver períodos em que a forma de atualização dos encargos adotada pelo Agravado não superou a taxa SELIC
, o que afastaria, ainda que parcialmente, a mencionada ilegalidade da cobrança,
circunstância que exigiria, portanto, a realização de uma perícia contábil, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade
. 2. Não se revela presente, neste expediente recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação em desfavor da pessoa jurídica Agravante, porquanto as suas atividades empresariais se encontram encerradas, versando os autos de origem acerca de uma execução fiscal ajuizada no ano de 2006, circunstância que revela, portanto, que a referida parte pode aguardar sem prejuízo a eventual análise da juridicidade da cobrança dos juros e da correção monetária aplicada na CDA em sede de via própria, por meio dos embargos à execução. 3. Recurso desprovido.

(
TJES, Agravo de Instrumento n. 5001224-88.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Julgado em 25/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2 -
Não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice.
3 - Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001227-43.2020.8.08.0000,

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 04/09/2020)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2.
É necessária a produção de prova para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.
3. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000986-69.2020.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 06/08/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DO VRTE PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é ilíquida, pois o Estado aplica índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União, conforme tese firmada pelo STF no ARE 1216078 (Tema 1062), que limita os percentuais dos estados àqueles aplicados pela União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a atualização do débito tributário estadual com base no VRTE, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites fixados pela União, em desrespeito à tese firmada pelo STF no Tema 1062; (ii) se a alegação da iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.
O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei. Para se verificar se a soma do VRTE com os juros de mora resulta em atualização superior à SELIC, seria necessária dilação probatória, o que inviabiliza a análise dessa questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

[...]

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001205-77.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Julgado em 28/11/2024)

Sendo, portanto, exatamente esta a hipótese dos autos, merece provimento o recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, restando prejudicada a análise do pleito de redução da verba honorária em seu desfavor.

Pelo exposto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. decisão agravada e, com efeito,
rejeitar a exceção de pré-executividade
,
excluindo-se, por consequente, a
condenação em

honorários
em face do Estado.

Deixo de fixar honorários em desfavor do excipiente,
amparado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido
de seu
descabimento
nos casos de rejeição do incidente
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.